Tribunal: TJDFT
Processo: 0738776-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738776-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D e ENEL BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID origem 140111341) nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer (processo no 0730641-86.2022.8.07.0001) a qual declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando, em suma, a prevalência de cláusula de eleição do foro de Brasília prevista no contrato firmado entre as partes, na forma do art. 63 do Código de Processo Civil. Destaca a ausência de abusividade na aludida cláusula, bem assim que a questão envolve competência territorial, alegando, outrossim, que “ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa”. Elenca, ainda, a aplicabilidade dos enunciados no 206 do Superior Tribunal de Justiça e 335 do Supremo Tribunal Federal à espécie, sustentando que “a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC”, e que, portanto, “o Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios é competente para julgar demanda na qual o Estado de Goiás é réu, sem que isso represente afronta ao Pacto Federativo ou Princípio Republicano”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja fixada a competência do juízo a quo para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 41322300), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A insurgência veiculada nas razões recursais cinge-se a vindicar a prevalência de cláusula de eleição de foro constante do contrato objeto do pleito declinado na petição inicial da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer em desfavor do estado de Goiás proposta na origem. Anota a decisão agravada que “a presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias”, bem assim que se trada de “norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC.”. Complementa, ainda, apontando “não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, de forma que “não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio e norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação”, reconhecendo de ofício a incompetência daquele Juízo para processar e julgar aquela ação. Com efeito, em uma análise prefacial da questão atinente à competência, tem-se que aparentemente adequado o entendimento esposado na decisão agrava, notadamente em razão de se tratar o réu de ente público, a saber o estado de Goiás, o que define a competência para apreciação do feito em razão da pessoa, ou seja, trata-se de competência absoluta. Portanto, a eleição do foro de Brasília na avença contratual, que envolve duas empresas, uma sediada em Goiânia/GO e outra em Niterói/RJ (ID 133855809), e o estado de Goiás não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada na Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos estados (art. 18 e 125, §1o, da CRFB). Por sua vez, o Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 21.268/2022) prevê, em seu art. 61, I, que compete ao Juízo das Fazendas Públicas do Poder Judiciário do Estado de Goiás “processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias”. Considerando a inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se acolher a argumentação da agravante de prevalência do art. 52, parágrafo único, do CPC, tendo em vista ser a norma de organização judiciária do estado de Goiás não apenas mais específica, mas a que dá concretude ao preceito constitucional do pacto federativo, o qual, aliás, por questão de isonomia, impõe-se aos demais entes federados. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, e que tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, o consoante igualmente elencado pelos agravantes, é forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição de foro, que surge nula em razão da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para processamento o julgamento da demanda proposta na origem. Nesse sentido a jurisprudência deste Órgão fracionário ao apreciar casos idênticos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. 1.Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça."A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Dianteda isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1435500, 07156943020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator